Tribunal: TJSP
Processo: 1002221-77.2022.8.26.0127
Classe: Remessa Necessária Cível / Posse e Exercício
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. Posse em cargo na Guarda Civil Municipal. Limite máximo de idade, regularmente estabelecido em lei e edital, deve ser comprovado no momento da inscrição no concurso e não na posse, conforme precedentes do STF. Demora para nomeação do candidato aprovado dentro das vagas previstas no edital, decorrente da pandemia de COVID-19, gerou

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. Posse em cargo na Guarda Civil Municipal. Limite máximo de idade, regularmente estabelecido em lei e edital, deve ser comprovado no momento da inscrição no concurso e não na posse, conforme precedentes do STF. Demora para nomeação do candidato aprovado dentro das vagas previstas no edital, decorrente da pandemia de COVID-19, gerou prejuízo ao impetrante. Precedentes desta Corte. Sentença mantida. Remessa necessária não acolhida.